Tribunal: TJDFT
Processo: 0730769-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0730769-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA AMORIM DA SILVA AGRAVADO: BANCO SAFRA S A, BANCO INTER SA, BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA, BANCO PAN S.A, BANCO C6 S.A., ITAU UNIBANCO S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por ADRIANA AMORIM DA SILVA contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento proposta pela agravante, indeferiu a tutela de urgência para que os descontos realizados em seu contracheque referentes a empréstimos consignados fossem limitados a 30% de seus rendimentos líquidos. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determina a imediata limitação dos descontos dos empréstimos no percentual de 35% da remuneração líquida da agravante, até o julgamento final do presente recurso. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida nos termos expostos (ID 62074650). Sem preparo, diante da concessão do benefício da gratuidade de justiça na origem (ID 204091374, autos originários). Indeferida a antecipação da tutela recursal pela e. Desa. Vera Andrighi (ID 62100903). Após, a Desa. Relatora Vera Andrighi declarou sua suspeição, por motivo de foro íntimo (ID 63170390). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria. Julgamento convertido em diligência para apresentação de documentos pela agravante (ID 64777776). Documentos apresentados (ID 65192268). Contrarrazões apresentadas (IDs 66173780 e 66653956). Em 23/10/2024 foi proferida sentença que determinou a extinção do processo nos termos dos arts. 485, inciso I, e 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil – CPC (ID 215332556, autos de origem). É o relatório. DECIDO. A sentença absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Consequentemente, houve perda de objeto deste recurso. Eventual insurgência contra a sentença deve ser veiculada por meio de apelação. Em face dessas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Brasília-DF, 4 de dezembro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator